Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603117-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
03/05/2024
Número: 0603117-28.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ANGELA REGINA MERCER DE
MELLO NASSER - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA REGINA MERCER DE MELLO
NASSER DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER
(EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860149
03/05/2024
14:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.341

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603117-
28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A pretensão de reforma do julgado é
absolutamente incompatível com os
estreitos limites dos embargos de
declaração, que se destinam à integração
da decisão eivada de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43860149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43797235) opostos por Angela Regina Mercer de
Mello Nasser em face do acórdão nº 63.107, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas
suas contas relativas às eleições de 2022 e determinou o recolhimento de R$ 2.240,43 ao
Tesouro Nacional.

A embargante "requer a integração do vergastado acórdão para, sanando a omissão existente,
esta Corte Eleitoral se manifeste ser possível o pagamento do valor determinado, via GRU, após
a liberação do valor atualmente bloqueado junto ao fornecedor" bem como supra omissão quanto
a considerações sobre a boa-fé da prestadora e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Não havendo pedido expresso de atribuição de efeitos modificativos, deixou-se de proceder a
intimação da Procuradoria Regional Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 25/01/2024 (id. 43795202) e as razões foram protocoladas em 29/01/2024 (id.
43797235).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 43860149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06

No caso posto a julgamento, alega a embargante que haveria omissão no
acórdão e "pugna sejam declaradas as omissões apontadas no v. aresto embargado,
integrando-se a decisão com as matérias – inclusive para fins de prequestionamento –
relativas aos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, esclarecendo-se
explicitamente o entendimento de se essa E. Corte depreende não ser aceitável, sob
nenhuma hipótese, que o pagamento da Guia de Recolhimento à União para
cumprimento de determinação de devolução de recursos ao Erário ocorra após a
liberação do montante retido junto ao fornecedor (in casu, Facebook) em favor da
prestadora."

Aduz que "depende dos recursos que serão reembolsados pelo Facebook
para, acrescendo os demais valores de menor expressão monetária, poder
adequadamente realizar a devolução de recursos ao Erário, é que se requer a integração
do vergastado acórdão para, sanando a omissão existente, esta Corte Eleitoral se
manifeste ser possível o pagamento do valor determinado, via GRU, após a liberação do
valor atualmente bloqueado junto ao fornecedor" e que "que o prazo de devolução da
quantia não está sob gestão da prestadora, mas, de acordo com a informação constante
n a
p l a t a f o r m a
o f i c i a l
d o
F a c e b o o k
( h t t p s : / / p t -
br.facebook.com/business/help/626428078224265?id=1468738389987593) o tempo
médio de reembolso é de 30 (trinta) dias a contar do pedido". Ademais "considerando que
o pedido de reembolso foi realizado em 25/01/2024, data em que o vergastado acórdão
foi publicado em Diário Oficial, crível entender que a efetiva devolução do valor em favor
da candidata, ora prestadora, ocorrerá até 25/02/2024, o que revela a ausência de
prejuízos ao Tesouro Nacional quanto a extensão do prazo de recolhimento."

Destaca que agiu de boa-fé e com diligência ao requerer imediatamente a
devolução dos valores junto ao fornecedor Facebook e que são aplicáveis ao caso os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade relativamente ao prazo de devolução de
recursos, sob pena de se aplicar penalidade excessivamente onerosa.

Pois bem.

Os embargos não guardam a menor condição de serem acolhidos.

Inicialmente, de se registrar que não há qualquer omissão no acórdão e que
as alegações trazidas representam inovações quanto às manifestações em resposta ao
relatório de diligências.

Está clara a intenção de se rediscutir questões que já foram julgadas e em
relação às quais não há qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

b) 6.1.1 (sobra de recursos do FEFC aplicados em impulsionamento cujo
recolhimento não foi comprovado)

Num. 43860149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:Art.
35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha: I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Num. 43860149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06

Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita
pública, não se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que
temporária. Ainda, responsabilidade pela recomposição do erário face à
existência de créditos constituídos e não utilizados é do prestador, na forma
das normas indicadas e da uniforme jurisprudência do TSE e também deste
Regional
No sentido:
(...)
4. Embora os desajustes contratuais relacionados à entrega de um volume de
impulsionamentos menor do que aqueles efetivamente contratados pelo
candidato não possam ser enquadrados como sobras de campanha (art. 53, I
e § 1º, da Res.–TSE 23.553/2017), no que diz respeito a verbas advindas do
Fundo Partidário (FP) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), tal irregularidade pode ser entendida como malversação de recurso,
o que justifica a desaprovação das contas e a devolução dos respectivos
recursos ao Tesouro Nacional.
5. A alegação de desconhecimento sobre a existência de saldo positivo em
dinheiro, em razão do descumprimento parcial do contrato pelo tomador de
serviço, não afasta do candidato a obrigação de devolver a verba pública
porventura não utilizada, porque é dele a responsabilidade pela higidez das
contas e pelo efetivo controle dos recursos públicos empregados.
Considerando o desajuste contratual, nada impede de pleitear o
ressarcimento junto à empresa contratada, de modo a compensar eventual
prejuízo e, por outro lado, impedir o enriquecimento sem causa do provedor
de impulsionamento.
6. Agravo Regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060130831/RN, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 04/11/2020, não destacado no original]
(...)
2. O saldo não utilizado de recursos do FEFC empregados para constituição
de créditos de impulsionamento deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até a
data–limite para prestação de contas, na forma do § 5º do artigo 50 da
resolução TSE nº 23.607/2019, não servindo de justificativa para o atraso
alegada retenção de valores pelo fornecedor de impulsionamento de
conteúdos.
3. Eventual dificuldade do prestador de contas para reaver do fornecedor o
saldo não utilizado do FEFC extrapola os limites do processo de prestação de
contas e a competência desta Justiça Especializada.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$
21.350,98 ao Tesouro Nacional, corrigidos.
[TRE-PR, PCE nº 060321428, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 16/12/2022,
não destacado no original]
A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 2.177,50 e impacta 0,72% do
total de despesas, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria
passível de superação mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser
cotejada com as demais irregularidades apuradas.

Num. 43860149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06

Percebe-se da leitura do excerto que a irregularidade ensejadora do
recolhimento ao erário foi analisada e devidamente fundamentada, cabendo à prestadora
cumprir a decisão ou impugná-la pelos meios adequados.

Não cabe a este Tribunal se imiscuir nos arranjos financeiros particulares que
a prestadora julga necessários para que possa cumprir a determinação de recolhimento,
sendo a alegada dependência do reembolso a ser efetuado pelo fornecedor matéria
absolutamente estranha a estes autos e que, sendo o caso, deve ser resolvida na esfera
cível entre fornecedor e prestadora de contas.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à boa-fé da candidata, pois
esta se presume e em nenhum momento no acórdão há qualquer menção à existência de
má-fé de sua parte.

Quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, foram tratados
no acórdão embargado segundo o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte e
do Tribunal Superior Eleitoral, cotejando as irregularidades com as balizas fixadas para
aplicação dos referidos princípios, o que se deu em benefício da prestadora, que teve as
contas aprovadas com ressalvas, uma vez que as irregularidades encontradas
correspondem a 0,001% das receitas totais e 0,72% das despesas contratadas.

Não obstante, estes autos retornaram conclusos em 11/03/2024, data
posterior à indicada pela embargante para o recebimento do reembolso solicitado
(25/02/2024), de modo que ao tempo do julgamento destes aclaratórios não parece
subsistir a justificativa para o não cumprimento da decisão de recolhimento.

Por fim, relembre-se que no acórdão embargado foi determinado o
recolhimento do total de R$ 2.240,43, sujeitos a correção na forma da fundamentação.

E m
c o n s u l t a
a o
D i v u l g a C a n d
(<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/1600016
22287> acesso em 12/03/2024), verifica-se que a prestadora declarou possuir um total de
R$ 232.284,34 em bens, sendo R$ 13.284,34 em disponibilidade financeira depositada
em conta corrente. Declarou, ainda, ser Professora e Instrutora de Formação Profissional
e, conforme consulta aos dados públicos do Portal da Transparência do Estado do
P
a
r
a
n
á
(<http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pages/pessoal/remuneracoes/exibir_remuneraca
o?windowId=a6d>), encontra-se em atividade e auferiu em fevereiro de 2024 uma
remuneração líquida total de R$ 14.299,10.

Assim, não parece razoável ou proporcional a alegação de que a prestadora
"dependa" do reembolso do fornecedor Facebook para efetuar o cumprimento do
recolhimento determinado no acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões e, no mérito, REJEITO-OS.
Num. 43860149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603117-28.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER DEPUTADO
FEDERAL, ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER - Advogados
das EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE
CASTRO - PR42637, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/05/2024 14:52:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050314522825700000042816413
Número do documento: 24050314522825700000042816413
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/05/2024 15:25:06